Tribunal: TJBA
Processo: 0570051-39.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0570051-39.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO E BAHIA

Advogado(s)
:
RUDI MEIRA CASSEL

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.349 DO STF. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. ART. 1.030, III, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia – SINPOJUD contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário, em razão da pendência de julgamento do RE nº 1.516.074 – RG/TO (Tema 1.349) pelo Supremo Tribunal Federal.

A agravante sustenta que a matéria em discussão não guarda relação com o referido tema, pois se refere à aplicação do índice de correção monetária estabelecido pela Emenda Constitucional nº 113/2021, questão que entende restrita à fase de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar o sobrestamento do recurso extraordinário, determinado em razão do Tema 1.349 do STF, sob o argumento de que a controvérsia tratada nos autos não se enquadra no referido tema.

III. Razões de decidir

O sobrestamento foi determinado em estrito cumprimento da ordem emanada do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a repercussão geral da matéria e determinou a suspensão dos feitos que tratem do mesmo tema (RE 1.516.074 – RG/TO, Tema 1.349).

A matéria objeto do recurso extraordinário está diretamente relacionada à questão submetida ao Tema 1.349, razão pela qual o sobrestamento é medida obrigatória até o julgamento definitivo pelo STF, conforme o art. 1.030, III, do CPC.

Eventual alegação de preclusão consumativa não prospera, por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício, especialmente diante de superveniência normativa (EC nº 113/2021).

Não compete à 2ª Vice-Presidência realizar juízo de adequação quanto ao enquadramento do processo ao Tema 1.349, por se tratar de determinação vinculante do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e não provido. Mantida a decisão agravada que determinou o sobrestamento do recurso extraordinário até o julgamento do Tema 1.349 pelo STF.

Tese de julgamento:
“1. O sobrestamento de recurso extraordinário determinado em razão de tema de repercussão geral reconhecida pelo STF é medida obrigatória, devendo ser mantido até o julgamento definitivo do tema.”
“2. Matéria de atualização monetária possui natureza de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, especialmente diante de alteração constitucional superveniente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.030, III; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.516.074 – RG/TO (Tema 1.349), Rel. Min. Luiz Fux; TJBA, Agravo Interno nº 0570051-39.2015.8.05.0001, Órgão Especial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0570051-39.2015.8.05.0001
,
em que figura como agravante Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia - SINPOJUD e, como agravado, o ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENT
O ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema